Tribunal: TJPA
Processo: 0008609-31.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º -A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima e dos policiais que presenciaram a apresentação do apelante em delegacia. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante em concurso na prática delitiva. Mantida a condenação.2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. TESE NÃO ACOLHIDA. Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual. Não obstante, esta egrégia corte pacificou, por meio da súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, a, i, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. majorante do emprego de arma mantida.REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. 1ª FASE DA DOSIMETRIA, diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa da circunstância (consequências do crime) em relação ao apelante. Entretanto, persistindo circunstâncias negativas (culpabilidade e antecedentes), devidamente justificadas, razão pela a qual a pena base deve ser estabelecida acima do mínimo legal, aplicando-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 2ª FASE- Inexistindo agravante e atenuantes, mantida a pena intermediária no patamar anterior3ª FASE ? Reconhecidas as causas de aumento, previstas nos §2º II, § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quais sejam: uso de arma de fogo e concurso de Pessoas, aumento em 2/3, tornando-a definitiva em de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Recurso CONHECIDO, e PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008609-31.2018.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA
REPRESENTANTE: GLEYSE SIEBRA DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º -A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima e dos policiais que presenciaram a apresentação do apelante em delegacia
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante em concurso na prática delitiva
. M
antida a condenação.
2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE NÃO ACOLHIDA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual. Não obstante, esta egrégia corte pacificou, por meio da súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, a, i, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. majorante do emprego de arma mantida.
redimensionamento da pena
- tese ACOLHIDA PARCIALMENTE.
1ª Fase da dosimetria
,
diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa da circunstância (consequências do crime) em relação ao apelante. Entretanto, persistindo circunstâncias negativas (
culpabilidade e antecedentes
), devidamente justificadas, razão pela a qual a pena base deve ser estabelecida acima do mínimo legal, aplicando-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

2ª FASE
-
Inexistindo agravante e atenuantes, mantida a pena intermediária no patamar anterior
3
ª
FASE

-

Reconhecidas as causas de aumento, previstas nos §2º II, § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quais sejam: uso de arma de fogo e concurso de Pessoas, aumento em 2/3, tornando-a definitiva em de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.
Recurso CONHECIDO,
e
PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008609-31.2018.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA
REPRESENTANTE: GLEYSE SIEBRA DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Salinópolis
(fls. 115-118), que condenou às pena de
10 anos e 5 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 10
dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II e , § 2º -A, inciso I, do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 02-03), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27 de Julho de 2018, por volta das 19hs00min,
RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA,
foi indiciado por, deliberada e conscientemente, portanto, dolosamente, na rua Hermógenes Câmara, centro de Salinópolis/PA, ter subtraído para si ou para outrem, coisa alheia móvel, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida pela utilizaç
ã
o ostensiva de arma de fogo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em 17/09/2018 (fl. 34).

Em suas
razões recursais
(fls. 122-135), o recorrente pugnou:
a
) absolvição por ausência de prova,
in dubio pro reo
;
b)
redimensionamento do quantum da pena;
b.1)
exclusão da agravante prevista no § 2º-A-I do CP
; b.2)
regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 137-140), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total improvimento,
mantendo-se incólume a sentença do Juízo a quo.

Nesta
Instância Superior
(fls. 149-154v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo
conhecimento
e pelo seu
improvimento,
devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
- ART. 157, § 2º, II e §2º-A I, DO CÓDIGO PENAL.

No que tange ao pedido de Absolvi
çã
o, adianto que
rejeito
a alega
çã
o em comento, ficou evidente durante a instru
çã
o processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 08), Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 09-10), bem como pelos depoimento da v
í
tima e testemunhas ouvidas (m
í
dias fls.61, 75 e 86), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos
.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados pelo delegado de polícia civil
ALBERONE AFONSO MIRANDA LOBATO
, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A I, do Código Penal. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento do delegado, conforme mídia de fl. 85, dos autos,
in verbis:

QUE
no dia 27 de julho de 2018, às 19:00 eu estava na delegacia, quando foi apresentado o indivíduo ai com uma arma de fogo e em seguida a vítima compareceu e foi feito o auto de reconhecimento, tendo a vítima reconhecido ele como autor do crime; que foi numa sala de reconhecimento e além do autor do crime, foram colocadas mais duas pessoas e a vítima reconheceu ele como autor do fato; que a vítima chegou na hora que estavam apresentando ele e reconheceu ele e a motocicleta (...); que NIOP apreendeu ele com essa arma de fogo)
(...)¿.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações do delegado de polícia civil que participou da detenção do apelante, vez que de maneira convicta esclareceu os fatos ocorridos, confirmando ser o acusado o autor do delito de roubo qualificado.

Corroborando com os fatos narrados acima a testemunha
INALDO FARIAS SERR
¿
O
(fl. 61, mídia audiovisual) declarou:
¿QUE estava de serviço e foi apresentado com uma arma e uma moto aprendida; que a vítima o reconheceu de um roubo no dia 27; que nós fizemos um reconhecimento formal e inclusive ela reconheceu a moto; que a vítima alegou que estava parando em frente sua residência quando foi abordado por duas pessoas em uma moto e foi subtraído celular, cord
ã
o e valores; que a vítima alegou que ele estava armado; que a vítima identificou a moto vermelha; que n
ã
o recordo se foram recuperados os objetos da vítima (...)..¿

A vítima
JOEL LAMEIRA PINHEIRO FILHO
(mídia fl. 75) prestou os seguintes esclarecimentos:
¿QUE estava na minha residência em Salinas e um amigo meu pediu pra eu ir na casa dele buscar roupas; que no caminho chegamos na rua da COSANPA e estava de carro e estava eu, um amigo e uma amiga; que baixei o vidro e fiquei escutando música dentro do carro; que era de noite, umas sete e pouca da noite; que vi passar por trás de mim uma moto com três pessoas; que pensei que era uma família, porque tinha uma pessoa pequena no meio, uma grande na frente e uma grande atrás; que vi a moto fazendo o retorno; que quando tentou ligar o carro, ele chegou dizendo desliga o carro; que chegou um do lado esquerdo armado de um revolver, que parecia calibre 38 preto e o outro do outro lado, com uma arma cromada, pedindo pra eu sair; que quando eu sair ele já bateu na minha nuca com a arma, o que estava com a arma preta, que bateu na minha cabeça e eu deitei no ch
¿
o; que tiraram a minha amiga que estava logo atrás de mim no banco de trás; que eu deitado no ch
¿
o eles pisavam na minha cabeça, davam coronhada na minha cabeça, batiam com o cano da arma na minha cabeça e sempre dizendo que ia me matar e que eu tinha cara de polícia e perguntaram pela minha arma e sempre me chutando e dizendo bora logo estuprar essa menina, que a gente estupra ela e mata ele; que aquilo foi me batendo um desespero, até que eles mexeram no carro; que levaram o que tinha de valor e levaram minha carteira, que estava no bolso de trás, cerca de R$300,00; que eu ouvi a moto chegando de novo; que a moto tinha saído quando os dois desceram; que falaram n
¿
o levanta n
¿
o sen
¿
o eu te mato; que quando sentaram na moto, levantou a cabeça, quando falaram pra ele ¿obrigado aí otário¿; que foram embora dobrando à esquerda; que levaram só um anel e um cord
¿
o de sua amiga (...); que foi imediatamente à polícia fazer o boletim de ocorrência; que quando estava na delegacia com o dono do carro o policial chegou pra eu reconhecer eu n
¿
o reconheci na hora, mas na hora que a gente vai passando no corredor que eu vi a moto na mesma hora eu comecei a chorar, porque eu lembrei da moto e na hora que ele me mostrou a arma eu chorei mais ainda, lembrando do desespero que eu passei e era uma arma preta e tinha revolver e n
ã
o sei se 38; que os policiais tinham informado que havia sido uma perseguiç
ã
o e um deles tinha sido baleado e dois fugiram, mas n
ã
o sei nome; que meus pertences n
ã
o foram recuperados; que a outra vítima n
ã
o foi fazer boletim de ocorrência; que a arma era preta e a moto era vermelha e branca; que uma arma de cano e cabo preto n
¿
o é fácil de se ver né; que é mais fácil ver uma cromada de cabo preto ou cromada com cabo de madeira; que a moto era uma tit
ã
, dessa modelo nova; que eram três na moto e dois desceram; que acho que ela estava rodando, porque eu escutava o barulho dela, porque ela n
ã
o estava parada (...).

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação do apelante em concurso na ação delituosa de roubo, juntamente com o conjunto probatório, que corroboram com as declarações, como os depoimentos dos policiais que confirmaram a sua apresentação em delegacia, bem como ouviu pessoalmente os relatos da vítima, quando narrou o crime de roubo, envolvendo três agentes, embora não tenha reconhecido o acusado, entretanto, o ofendido reconheceu os objetos que foram utilizados no assalto, afirmando com convicção que a arma e a motocicleta foram as eles usaram no assalto, não denotando qualquer dúvida quanto aos objetos.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
[¿] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [¿]
(TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Adequar a classificação de conduta fartamente descrita no acórdão recorrido não implica reexame de provas. 2. "Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015) 3. Os atos praticados pelo agravante, consistentes em agarrar uma menor, passar as mãos nas nádegas e seios, ao mesmo tempo em que lhe morde a orelha e tenta beijá-la, denotam claramente o intuito de satisfazer a lascívia. 4. Agravo regimental não provido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1622491 RS 2016/0226753-1 (STJ)
,
publicação: 11/10/2017
.
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIA NO ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
C/C ART.
155
,
§ 4º
,
IV
, NA FORMA DO ART.
69
, TODOS DO
CP
. CONDENAÇÃO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Pleito do Ministério Público para a condenação do apelante na forma da denúncia. Possibilidade em parte. Condenação do apelante pelo crime de furto simples tentado. Provas suficientes de que o acusado tentou subtrair o aparelho celular da segunda vítima.
Palavra da vítima em sede policial corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade a embasar o édito repressor. Precedente. Pleito defensivo de absolvição do crime de roubo. Impossibilidade. A vítima foi abordada pelo apelante, na posse de uma faca, quando falava ao celular. O aparelho telefônico foi subtraído. Populares lograram deter o acusado. Reconhecimento procedido.
Palavra da vítima que assume especial importância quando em crimes cometidos na clandestinidade e apta a embasar o decreto condenatório.
Declaração de inconstitucionalidade da circunstância agravante da reincidência. Impossibilidade. Precedentes. Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade. Cabimento. O apelante era menor à época dos fatos. Afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Desinfluente é a apreensão da arma para que se repute como existente na empreitada criminosa, quando os indícios constantes no processo aliados ao depoimento da vítima prestado de forma linear e firme demonstram que o acusado cometeu o crime na posse de um instrumento vulnerante. Provimento parcial do recurso da defesa para reconhecimento da menoridade e reconhecimento parcial do recurso do Ministério Público para condenar o apelante também como incurso nas penas do crime de furto tentado. Unânime.
(TJ-RJ - APL: 01323436420148190001, Relator: Antonio Carlos Nascimento Amado, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2016).
GRIFEI

Esclareço ainda que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Réu detido em companhia de adolescentes, na posse de drogas, após confronto armado com policiais, em notório ponto de venda de entorpecentes. Recurso ministerial com vistas ao reconhecimento do delito de associação e do emprego de arma de fogo na atividade do tráfico. Recurso defensivo pela absolvição do apenado calcada na precária prova deduzida. A tese absolutória com arrimo na invalidade dos depoimentos prestados pelos policiais, exige mais do que mera retórica amparada na negativa do réu, diante do entendimento do enunciado nº 70 da súmula deste Tribunal de Justiça. Em razão do entendimento sumulado, eventual invalidade desta prova é fato modificativo, devendo ser demonstrado. Não se presta a tanto a versão do apenado, quando dissociada de qualquer elemento de prova, haja vista encontrar-se compromissada com a autodefesa (e não, necessariamente, com a verdade). Ademais, os depoimentos mostram-se harmônicos a palavra do menor, detido conjuntamente com o réu, e prestadas no juízo da infância. Quadro robusto a justificar a pretensão ministerial sem reparos. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido. (Apelação Criminal nº
00977469820168190001 TJ-RJ
,
publicação: 10/11/2017
)

Trago à baila o as declarações prestadas pelo acusado
RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA
em seu interrogatório (fl. 95, mídia audiovisual):
¿QUE teve um tiro; que foi dos policias no cara que tava comigo; que tava comprando um churrasco pra minha mulher e peguei essa carona com esses caras; que era o pica pau e outro que eu n
¿
o conheço (...); que fui último e foi quando eu cai; que era o pica pau que estava pilotando a moto e o que estava no meio eu n
¿
o conhecia, mas era um baixinho (...); que pica pau estava dirigindo a moto; que sai com cinco churrasco na m
ã
o, mas n
¿
o lembro muito; que n
¿
o sei informar quantos quarteir
õ
es moro dali; que dá meia hora pra ir até o churrasquinho; que ia me levar pra levar o churrasco pra minha mulher; que rolou essa perseguiç
¿
o; que o baixinho estava armado e n
¿
o sei como era a arma; que cai na lombada e n
¿
o lembro mais de muita coisa porque eu bati minha cabeça e bati com a cabeça no ch
¿
o; que cai um pouco longe da onde eu moro, foi que minha mulher chegou lá; que policia me prendeu, mas n
¿
o pegaram a arma na minha m
¿
o e nem na minha cintura e pegaram a arma no ch
¿
o; que n
¿
o sei se o cara jogou a arma em cima de mim e acho que caiu da m
¿
o dele; que n
¿
o lembro de nada e tem até uma marca na minha cabeça e n
¿
o lembro de muita coisa porque eu cai na sarjeta; que a moto era uma vermelha e n
¿
o estava de capacete e n
¿
o sei a placa da moto; que se n
¿
o me engano era uma 125 (...); que rua Manoel dias Anselmo fica meio perto da minha casa, mas n
¿
o sei dizer a rua e nem o bairro que moro e n
¿
o moro no Porto Grande; que fui andando comprar o churrasco e passou esse cara; que ele me levou pra comprar o churrasco; que já fui preso; que Valdiléia é a testemunha; que n
¿
o conheço Alberone e nem Inaldo Serr
¿
o (...); que gostaria de uma oportunidade pra cuidar da minha mulher (...); que n
¿
o participei do assalto (...); que acharam a moto na beira do mangal.

Em que pese as alegações do apelante, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que o ofendido confirmou o fato criminoso que ora foi vítima, vez que fez o reconhecimento em delegacia dos objetos apreendidos com o acusado, confirmando serem a motocicleta e uma das armas utilizadas para a realização do roubo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º - A, inciso I do Código Penal)
, sob a tese de ausência da arma e de perícia técnica.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º - A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:
(...)
Assim, no tocante a tipicidade, a configuraç
¿
o dos delitos imputado ao acusado está plenamente provada nos autos, pois, demonstrou-se que o denunciado concorreu para a subtraç
¿
o dos bens da vítima, na companhia de dois indivíduos, momento em que foi ameaçada
com arma de fogo
, restando, portanto, caracterizados elementos previstos no tipo penal descrito no art. 157, § 2º-A, I, §2º II do CPB, isto é, a subtraç
ã
o da coisa alheia e a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em concurso de pessoas
. (...). (fl. 117).

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no caderno processual.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º - A , inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Ressalte-se que a vítima confirmou que o roubo fora praticado com o uso de arma de fogo, inclusive reconhecendo-a em delegacia, conforme suas declarações prestadas em juízo (fl. 75)

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe. Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pelo depoimento da vítima e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF.
(...) -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão da arma e juntada do laudo pericial, bastando a palavra coerente e unívoca da vítima e testemunhas do fato, até mesmo porque o criminoso pode ter se aproveitado de sua própria torpeza, se desfazendo da arma, impossibilitando, assim, que fosse a mesma apreendida e examinada pelos peritos
. (...).
(TJ/MG - APR n.º 10194100084293001 MG, Relator: AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/07/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2015).

Grifei.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).
3.
É entendimento consolidado ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Súmula 14 do TJE/PA
. 4. (...).
(TJ/PA - APL n.º 00001465020148140401 BELÉM, Relator (a): Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 04/09/2015).

Grifei.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por
ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima e a demais testemunhas tanto em sede policial, quanto em juízo.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que valorou desfavoravelmente culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.
Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em:

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, exasperando-a do m
í
nimo legal em raz
ã
o da valora
çã
o negativa das seguintes circunst
â
ncias judiciais:
culpabilidade, antecedentes e consequ
ê
ncias do crime.

Portanto
,
cabe ao magistrado fixar a pena aplic
á
vel em quantidade necess
á
ria e suficiente para reprova
çã
o e preven
çã
o do crime, devendo permanecer em fiel acordo com a proporcionalidade entre as condi
çõ
es do delito e o indiv
í
duo que o praticou a fim de ensejar uma melhor individualiza
çã
o da pena assim como melhor efic
á
cia da mesma. Nesse sentido diz a
jurisprud
ê
ncia
:
A EFIC
Á
CIA DA PENA APLICADA EST
Á
DIRETAMENTE LIGADA AO PRINC
Í
PIO DA PROPORCIONALIDADE, A FIM DE ASSEGURAR A INDIVIDUALIZA
ÇÃ
O, POIS QUANTO MAIS O JUIZ SE APROXIMAR DAS CONDI
ÇÕ
ES QUE ENVOLVEM O FATO, DA PESSOA DO ACUSADO, POSSIBILITANDO APLICA
ÇÃ
O DA SAN
ÇÃ
O MAIS ADEQUADA, TANTO MAIS TER
Á
CONTRIBU
Í
DO PARA A EFIC
Á
CIA DA PUNI
ÇÃ
O (TACRSP; RJDTACRIM).

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:
¿ (...)
a.1)

culpabilidade:
o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que juntamente com o outro comparsa, utilizou de violência física contra a vítima, momento em que chutou sua cabeça, deu coronhadas, além do terror psicológico em que às submeteu, dentre eles de que iria estupra a moça e matar o rapaz.
a.2)

antecedentes:
o acusado registra antecedentes.
a.3)

conduta social:
N
¿
o há nos autos provas de fatos que a desabonem.
a.4)

personalidade:
A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)

motivos do crime:
S
¿
o relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, n
¿
o podendo ser considerado para majoraç
¿
o da pena base.
a.6)

circunstâncias do crime:
expressas pelo concurso e emprego de arma de fogo, é desfavorável, contudo, considerando que tal circunstância vai incidir para fins de aumento de pena na terceira fase, deixo de valorar, sob pena de aplicar o bis in idem.
a.7)

consequências do crime:
refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
Pesam em desfavor do acusado pois a vítima n
¿
o recuperou seus bens.
a.8)

comportamento da vítima:
em nada influi na prática do delito, o que n
ã
o deve ser valorado
Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclus
ã
o e 10 (dez) dias-multa
.¿

À vista da circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente, e atento para a ocorrência de
três
circunstâncias negativas, nessa ordem de ideia, a pena base fixada foi estabelecida acima do mínimo legal por verificar a presença das circunstâncias (
culpabilidade, antecedentes e

consequências do crime
) ao ora apelante.

No que diz respeito as circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes) não há que se fazer qualquer reparação, uma vez que o Magistrado sentenciante fundamentou de forma idônea as referidas circunstâncias negativas contra ao apelante.

No presente caso, tenho que o juízo singular valorou adequadamente a
culpabilidade
do apelante, com fundamento idôneo, uma vez que referida circunstância, trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na culpabilidade avalia a frieza e crueldade na execução do crime. Não se deve confundir esta culpabilidade com a pertencente ao substrato do crime (fato típico, ilícito e culpável), o que não é o caso, pois o magistrado a valorou negativamente em razão da premeditação em que cometeu o crime, vindo a desferir chutes e coronhadas na cabeça da vítima, ameaçando sua amiga que iria estuprá-la, denotando intensa reprovabilidade penal, logo não há qualquer reparação a ser feita.

Para Rogério Greco, ¿
Culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente
¿ (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. Vol.1, p. 379). Em outras palavras, culpabilidade é o juízo de reprovação de determinada conduta, assim, não basta que a ação seja típica e ilícita, é necessário que também haja uma reprovabilidade em relação aquele comportamento.

Quanto a circunstância (
consequências do delito
), o magistrado valorou negativamente de forma equivocada, pois a justificativa declinada não constitui justificativa idônea.

O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

As
CONSEQUÊNCIAS
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32).

"As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

"Por fim, não se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito em desfavor do paciente, tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a
res furtiva
à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial." (
HC 58.596/DF
).

Entendo que o juiz
a quo
valorou negativamente de forma equivocada, uma vez que não justificou adequadamente, pois os argumentos trazidos ¿a vítima não recuperou os bens roubados, trata na verdade de circunstâncias própria do crime de roubo em discussão.

A não recuperação do objeto roubado é consequência natural tipificada no ilícito praticado. Portanto, ainda que não se tenha recuperado a res furtiva, ou que ela tenha sido recuperada com algum dano, a circunstância judicial referente às consequências do crime não deve ser tida como desfavorável, pois ínsita ao tipo penal.

Diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, considero que as consequências do crime devam ser
neutras para o apelante.

Ressalte-se ainda que juízo singular não valorou negativamente a personalidade, motivos e comportamento da vítima na aplicação da pena, motivo pelo qual entendo impertinente o referido pleito da defesa.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, entretanto, deva ser estabelecida acima do mínimo legal, uma vez que persiste as circunstâncias (
culpabilidade
e
antecedentes)
.
1.1.

NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento parcial ao pedido do recorrente e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista de circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
serem
duas
desfavoráveis ao réu fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 6 (seis).

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Inexistindo agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Atento às causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A I do CPB, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a
em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclus
ã
o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Diante da pena aplicada
de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, observado o disposto no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿ do Código Penal, mantenho o regime
fechado
.

DA MULTA

Ao que consta da sentença guerreada, o magistrado sentenciante aplicou no seu mínimo legal, qual seja
10 (dez) dias-multa,
razão pela qual mantenho no seu mesmo patamar.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, alterando a pena aplicada
(erro material)
para
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro,
mantida os demais termos da sentença.

É como voto
.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora